Tribunal: TJPA
Processo: 0810575-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810575-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO CESAR DE ARAUJO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. VAGAS DISPONIBILIZADAS A CANDIDATOS “
SUB JUDICE
”. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVADO NO SENTIDO DE SE HABILITAR NO REFERIDO CURSO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período vinte e um a vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0800382-79.2018.8.14.0125
, ajuizada por
ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO RAMOS
,

deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“III. Dispositivo

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a imediata convocação dos policiais militares Antônio Cesar de Araújo Ramos para realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial.

CITE-SE a parte requerida através de mandado, intimando-a desta decisão e do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer Contestação, na forma do art. 335, III do CPC, em virtude da não realização de audiência de conciliação.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar ciência e cumprir a referida decisão.

Dispenso a audiência de conciliação considerando que, tratando a matéria de interesse público em que, via de regra, não se admite autocomposição, o Código de Processo Civil, no art. 334, §4º, II do CPC, estabelece a possibilidade de não realização de audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora através de seu advogado e via DJE (art. 334, § 3º, CPC).

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.

São Geraldo do Araguaia, 21 de março de 2019.

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia”.

Em suas razões (id. 2534423 – págs. 1/17), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação cominatória, aduzindo na inicial que foi aprovado no Curso de Habilitação de Oficiais da Policia Militar do Estado do Pará (CHO), contudo fora do número de vagas ofertadas pelo Edital de Processo Seletivo Interno nº 001/2016.

Relata, ainda, a peça vestibular, que, em de outubro de 2018, foi criado um novo Curso de Habilitação de Oficiais apenas para os policiais militares que estão com demanda no Judiciário e que estivessem com liminar deferida nos processos, onde foi oportunizado 100 (cem) vagas para essa situação específica. Diante da situação, sustenta o agravado na inicial que possui direito de ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) com supedâneo no benefício concedido aos militares
sub judice
, com fundamento no princípio da isonomia.

Ao apreciar o pedido liminar ventilado na peça de ingresso, o juízo de origem deferiu tutela de urgência e determinou que o ente recorrente procedesse a realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que fosse matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Pará.

Sustenta, ainda, o agravante, omissões de fatos pelo autor/agravado, no sentido de que não menciona se chegou a ser aprovado no certame. Além disso, no resultado da prova intelectual juntado pelo próprio autor/agravado não consta seu nome, além do que não apresenta nenhuma prova que tenha se inscrito no certame.

Aduz o agravante que o Edital nº 001/2016 é claro ao prever 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM (QPMP0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo que o edital obriga as partes a sua observação.

Prossegue aduzindo que não há que se falar em ilegalidade ou abusividade do ato de eliminação e nem em direito adquirido do candidato a ser matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais PM/2016.

Defende que inexiste preterição de candidatos em caso de convocação de outros candidatos em classificação inferior por força de ordem judicial conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o autor/agravado sequer chegou a ser aprovado dentro do número de vagas no concurso nº 001/2016 e que agora pretende se valer da presente demanda para ganhar status de
sub judice
e concorrer às vagas destinadas àqueles candidatos, cujas demandas não guardaram relação com a sua.

Reitera a não aprovação do agravado dentro do número de vagas ofertadas no processo seletivo, inexistindo, no caso, direito subjetivo à convocação.

Fala da inexistência de ofensa ao princípio da isonomia, pois seria inaplicável ao caso dos autos.

Defende a necessidade de
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (id nº 2589424 – págs. 1/5).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (id 2816881 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
(id. 2839951 – págs. 1/2).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando à matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso e passo a julgá-lo.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida pelo juízo de piso (id. 2534427 - págs. 223/225), que deferiu tutela de urgência compelindo o ente agravante a que
procedesse a convocação do policial militar Antônio César de Araújo Ramos para a realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que fosse matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Policia Militar do Pará, sob o
fundamento da necessidade de observância do princípio da isonomia, visto que outros candidatos em posição inferior à do recorrido ingressaram no referido curso por força de decisão judicial.

Pois bem. Extrai-se do Edital do Processo Seletivo Interno nº 001/2016 (id.
2534427 – págs. 46/59), que o certame em questão se destinou ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas.

Alega-se na exordial (id. 7539704 – págs. 1/11
), que o agravado não logrou êxito na prova intelectual, estando, portanto, fora do número de vagas ofertadas.

Na hipótese, vale ressaltar que o autor/agravado sequer junta documentos de que tenha se inscrito ou participado do certame.

Sobre o tema, observa-se que de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Cito, nesse ponto, os precedentes
RMS 45.920/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016; RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; AgRg no RMS 35.584/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.2.2012; e AgRg no RMS 33.995/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011 e AgRg no RMS 23.167/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 28/06/2011.

Nesse sentido, examinando o caso sob o ângulo dos entendimentos antes frisados, resta ausente a probabilidade do direito em favor do recorrido a ensejar a manutenção da decisão combatida, dado que o ora agravado não logrou comprovar, de pronto, que obtivera liminar para prosseguir no certame, do que decorre que descabe falar em isonomia na espécie.

E, nesse passo, tenho que se encontram presentes, em um juízo de cognição não exauriente, o requisito da relevância da fundamentação, uma vez que a tese sustentada pelo agravante se mostra pertinente.

Por conseguinte, diviso a presença do perigo de lesão grave e de difícil reparação a ser suportado pelo recorrente, tendo em vista que a determinação combatida por certo ensejará o ajuizamento de outras demandas, sendo evidente os prejuízos que daí decorrerão, mormente ao andamento do procedimento adotado pelo Estado para satisfazer as liminares concedidas por este Poder Judiciário.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, mantendo a liminar anteriormente concedida, reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020